Tribunal: TJMT
Processo: 1010722-77.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0009035-67.2015.8.11.0004
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44993450) interposto por por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31839956):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CULPA DA CONSUMIDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos”. (TJMT, RAC 0009035-67.2015.8.11.0004, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 33591969 foram rejeitados, conforme acórdão id 41646968.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., manteve a sentença proferida pelo Juízo da 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA , julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito de R$ 24.448,77 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), além de condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados 10% do valor da ação, com fundamento no art. 85, §§ 2o do CPC.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I do Código Civil, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a responsabilidade do Recorrido perante os débitos cobrados a título de recuperação de consumo”.
Argumenta que é incontroverso que: 1) a Recorrente seguiu estritamente os procedimentos da legislação setorial aplicável; 2) que a irregularidade constatada na unidade consumidora da recorrida, foi causada por intervenção humana; e 3) foi oportunizado direito de defesa administrativa ao Recorrido, o qual teria sido notificado de todos os procedimentos da Recorrida.
Assevera que “(...) ante as decisões proferidas pela Corte Superior de Justiça (STJ), se revelam perfeitamente legitimas, não só a cobrança, mas também a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de débitos oriundos de faturas de recuperação de consumo, bem como a inclusão do nome em rol de devedores”.
Requer o provimento do recurso para que seja apreciada a matéria de direito, com a correta aplicação e valoração da prova (“quaestio juris”), reformando o v. acórdão vergastado para declarar como legítimos os atos e procedimentos na apuração e cobrança dos débitos discutidos na ação de origem, declarando assim, a exigibilidade da fatura de recuperação de consumo discutida nos autos de origem.
Recurso tempestivo (id. 59738577).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id. 65036467.
Contrarrazões, conforme id. 68585518.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Saliente-se que não é o caso de se aplicar o paradigma REsp n. 1.412.433/RS (Tema 699), no qual se discute a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço, tendo firmado a seguinte tese:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
Com efeito, no presente caso, a controvérsia recursal limita-se a apurar se efetivamente houve o consumo de energia elétrica pelo Recorrido que geraram os débitos cobrados a título de recuperação de consumo, o que revela a distinção com a tese versada no indigitado paradigma.
Logo, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, I, do Código Civil, está amparada na assertiva de que: 1) a Recorrente seguiu estritamente os procedimentos da legislação setorial aplicável; 2) constatada na unidade consumidora da recorrida, foi causada por intervenção humana; e 3) foi oportunizado direito de defesa administrativa ao Recorrido, bem como fora o mesmo notificado de todos os procedimentos da recorrida;
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Embora a apelante defenda que as fotografias acostadas aos autos são aptas a demonstrar a irregularidade apontada, verifica-se que, estas, por si sós, não são suficientes para comprovar o consumo que ensejou a emissão da fatura da diferença de energia elétrica no valor de R$ 24.448,77 (vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
Diante de tal quadro, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros. Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude, já que para tal finalidade mister a existência de provas contundentes, inexistentes no caso.
Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante deste Sodalício, confira:
“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”. (TJMT Apelação Cível 1010329-72.2017.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)” (TJMT Apelação Cível 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA IRREGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada. Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (TJMT Apelação Cível 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)
Logo, como no presente caso não houve comprovação válida da irregularidade no medidor, imputável à recorrida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Da mesma forma, não merece amparo a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, visto que, muito embora a parte autora tenha pleiteado também pelo pagamento de indenização por danos morais e a devolução do valor indevido, que, no entanto, não fora acolhido pela togada singular, o pleito principal, qual seja, a declaração de inexistência da fatura de consumo recuperado, no valor de R$ 24.448,77 (vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), que subsidiou toda a fundamentação da peça de ingresso restou procedente.”. (id. 54738954)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No presente caso, o Tribunal de origem consignou: ‘imperioso reconhecer que, ao julgar antecipadamente o pedido formulado em inicial, houve error in procedendo, o que autoriza o reconhecimento de nulidade do julgamento prolatado, restituindo-se os autos à vara de origem para realização da fase instrutória’ (fl. 303, e-STJ).
2. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise da necessidade ou não de produção de prova, qualquer que seja o momento processual ou o motivo que leve a tanto, com possibilidade ou não de julgamento antecipado da lide, é atribuição da instância ordinária. Eventual reforma dessa decisão importaria em reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado ao STJ pela sua Súmula 7.
3. Agravo em Recurso Especial não provido”. (AREsp 1190988/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xx